Tribunal: TJMT
Processo: 1005551-80.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005551-80.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), VITOR ALVES MIRANDA - CPF: 044.703.841-94 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005551-80.2022.8.11.0004

APELANTE:

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS NãO PADRONIZADOS

APELADO:

VITOR ALVES MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS NãO PADRONIZADOS
,

contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca da Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
VITOR ALVES MIRANDA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pela magistrada singular, quando extinguiu o feito por abandono da causa, haja vista que não houve a intimação pessoal do autor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento (Id. 176553695).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 176553696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a intimação pessoal, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, a douta magistrada
declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

A princípio, ressalto que nos autos a parte autora manifestou objeção ao juízo 100% digital, conforme se verifica do Id. 176553659.

Dessa forma, para que seja configurado o abandono da causa é necessário a dupla intimação, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Logo, em que pese no Id. 176553685 a magistrada ter determinado a intimação pessoal da parte autora, em respeito ao artigo supracitado, observa-se que o Gestor da Secretária cumpriu de modo equivocado, uma vez que realizou a intimação
apenas
pela via eletrônica, conforme Id. 176553687.

Assim, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da parte recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o
abandono
de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.”

(N.U 1003448-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
ABANDONO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.”

(N.U 1002564-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023